Tribunal: TJMT
Processo: 1039731-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039731-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, fixou remuneração em R$ 35.000,00, diante da rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, anteriormente firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo apelante;

(ii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários, diante de rescisão contratual com cláusula ad exitum e alegação de quitação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova testemunhal mostrou-se prescindível, dada a suficiência da documentação juntada e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia, não havendo nulidade processual.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite o arbitramento proporcional de honorários quando há revogação imotivada do mandato, independentemente de cláusula contratual contrária.

5. O termo de quitação apresentado nos autos não obsta o reconhecimento do crédito, por não atender ao disposto no art. 320 do CC/2002, sendo genérico e omisso quanto aos valores e serviços abrangidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova testemunhal por reputá-la desnecessária ao deslinde da causa, suficientemente instruída com prova documental.

2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento proporcional de honorários, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370; CC/2002, art. 320; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.04.2025; TJMT, RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Pôvoas, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1039731-74.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedendo os pedidos iniciais, para condenar a requerida pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros mensais a partir da citação, de acordo com a taxa referencial do SELIC. A sentença, ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 302985678).

O Banco/apelante alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal essencial à demonstração da validade e da plena compreensão do contrato de honorários pelo recorrido.

Sustenta que não foi oportunizada manifestação sobre eventual produção de provas, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, defende que a sentença é equivocada, pois não considerou as cláusulas contratuais acordadas entre as partes, as quais previam a quitação dos honorários devidos, especialmente no caso de rescisão do contrato.

Diz que a sentença desconsiderou a expressa quitação dos serviços prestados, evidenciada pelos termos de quitação apresentados nos autos.

Aduz que a rescisão unilateral do contrato não gerou direito ao pagamento de honorários adicionais, uma vez que não houve proveito financeiro para o banco, como previsto no contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a questão preliminar suscitada, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito que originou a presente demanda (ID no 302985689).

Em contrarrazões, a parte recorrida GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alegou (ID 302985693) que inexiste cerceamento de defesa, pois se trata de matéria predominantemente de direito, com prova documental suficiente para julgamento antecipado conforme o art. 355 do CPC, o que torna prescindível a produção de provas testemunhais.

Em reforço, argumenta que a alegação de negativa de prestação jurisdicional é genérica, carecendo de indicação precisa dos pontos omitidos. Ademais, sustenta que o termo de quitação apresentado pelo apelante não possui validade jurídica, por não observar os requisitos do art. 320 do Código Civil, tratando-se de documento genérico e impreciso, sem especificação do valor, da espécie de dívida e dos serviços quitados.

Sustenta ainda que a remuneração devida decorre do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, que ampara o arbitramento de honorários nas hipóteses de rescisão imotivada, mesmo na ausência de cláusula expressa no contrato.

Por fim, requer que o recurso seja desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (ID 302985693).

Não consta nos autos manifestação da Procuradoria.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia posta à apreciação desta Câmara diz respeito à validade da sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório recorrido em razão da rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, firmada com o BANCO BRADESCO S.A., antes do encerramento de demanda judicial em curso, especificamente os autos das execuções n.o 0003404-18.2015.8.11.0013, 1023465-56.2016.8.11.0041, 0054711-75.2011.8.14.0301, 0629642-22.2016.8.04.0001 e 0610090-71.2016.8.04.0001.

Sustenta o apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, por entender que lhe foi indevidamente tolhido o direito de produzir prova testemunhal que demonstraria a validade do contrato celebrado e da quitação dada, além de esclarecer o pleno conhecimento das cláusulas contratuais por parte do recorrido. Aduz, ainda, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão da suposta ausência de enfrentamento de temas relevantes. No mérito, sustenta a integral quitação dos serviços prestados e a impossibilidade de arbitramento judicial ante a existência de contrato expresso e não impugnado, ao qual se teria dado plena quitação.

Passa-se à análise das questões preliminares e, após, ao mérito.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria versar unicamente sobre direito ou quando estiver suficientemente instruída com prova documental. Transcreve-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso dos autos, observa-se que a demanda versa sobre o arbitramento de honorários decorrente de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo certo que o conjunto probatório é composto majoritariamente por documentos – especialmente o contrato de honorários, os termos de rescisão e de quitação e a descrição das atividades exercidas pelo recorrido nos autos da execução originária.

Não há controvérsia quanto à efetiva atuação do escritório GALERA MARI nos autos indicados, tampouco quanto à rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020.

A controvérsia é estritamente jurídica: saber se, à luz do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, é devida remuneração proporcional diante da interrupção imotivada da relação contratual.

Neste panorama, reputo que o juízo de origem agiu corretamente ao aplicar o art. 355 do CPC e julgar antecipadamente a lide.

A prova testemunhal requerida pelo apelante destinava-se, conforme se extrai das razões recursais, a esclarecer pontos já documentados ou juridicamente irrelevantes para a solução do litígio, como a compreensão do contrato ou a relação de confiança.

Tais elementos, conquanto possam ter valor histórico, não se mostram aptos a afastar o direito ao arbitramento de honorários, sobretudo quando não se discute a existência da prestação de serviços nem sua rescisão imotivada.

Com efeito, em cotejo com o caso concreto entendo que não ocorreu cerceamento de defesa tendo em vista a desnecessidade da produção de provas testemunhais.

Este é o escólio do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias .

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ"
(STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei.

No mesmo sentido a jurisprudência das Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, assenta que o juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DIRETO DA PROVA, A QUEM INCUMBE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA E SUA VALORAÇÃO – REGRA DO ART. 371 /CPC – DEMONSTRADA A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC
) . Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto. Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito . Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150953620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026067-36.2022.8.11 .0000 AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ÁLCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT AGRAVADO: DANILO MUNIZ PONTES EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1 .015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso.

Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

(TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003026-69 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

Assim,
AFASTO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id no 302985898), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações no
0003404-18.2015.8.11.0013, 1023465-56.2016.8.11.0041, 0054711-75.2011.8.14.0301, 0629642-22.2016.8.04.0001 e 0610090-71.2016.8.04.0001
, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 302985605), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes
.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025. - destaquei)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.”

(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Serly Marcondes Alves - RAC no 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos "
valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019
", sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

No tocante à fixação do
quantum
devido, é pacífico o entendimento de que, nas ações de arbitramento, a remuneração devida ao advogado deve ser estabelecida mediante apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tal critério deve ser aplicado observando-se os parâmetros delineados no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando as circunstâncias fáticas estabelecidas pela r. sentença, as quais não foram impugnadas em ambos os apelos, entendo razoável a manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de remuneração pelos serviços prestados pelo autor em favor da ré.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Banco do Bradesco, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025